Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719359-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DE JESUS RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO INTER SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gutemberg de Jesus Rodrigues Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 194166481 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., BRB Banco de Brasília S.A., Hipercard Banco Multiplo S.A., Banco Inter S.A, Banco Inbursa de Investimentos S.A. e Mercado Crédito Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A., ora agravados, processo n. 0708061-34.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Defiro ao autor a gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, com requerimento de tutela de urgência. Acolho a justificativa da parte autora, relacionada à apresentação do plano de pagamento. Não se ignora a existência de entendimento admitindo a apresentação do plano de pagamento posteriormente à propositura da ação. Nesse sentido: "1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada."(Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recurso conhecido e provido. Passo ao exame do requerimento da tutela de urgência, apresentado com o fim de suspender a exigibilidade das obrigações bem como limitar as prestações mensais ao máximo de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora são medidas estabelecidas para a hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, conforme disposto no §2o do art. 104-A do CDC. Portanto, ausente previsão legal para concessão de tais medidas pelo juízo anteriormente à realização da audiência, razão pela qual indefiro o pedido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1829407, 07454089820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “3. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos com lastro na Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual previsto para a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação apenas após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1826692, 07428920820238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pela parte autora. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por fim, DEFIRO o requerimento para determinar aos réus que apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias dos contratos firmados com o autor, os valores adimplidos e os saldos devedores atualizados, os valores das parcelas vincendas, do débito principal e dos juros em aberto. Intimem-se. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo CEJUSC-SUPER. No dia designado para realização da citada audiência, a parte autora deverá apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos nos termos art. 104-A do CDC. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, cientificando-os de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a diligência de citação das partes rés para a audiência de conciliação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso de outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Não havendo acordo em relação a quaisquer dos credores, a requerimento da parte requerente, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, devendo ser promovido a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (artigo 104-B, CDC). Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 59034453), alega, em apertada síntese, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada na origem, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos sua em folha de pagamento referentes a parcelas de empréstimos consignados contratados com as rés. Sustenta não auferir rendimentos suficientes para custear suas necessidades básicas. Esclarece fazer uso atualmente do cheque especial, o que lhe gera ainda mais dívidas. Assevera comprometer a sua subsistência e a de sua família os referidos descontos em folha de pagamento. Aponta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Enfatiza a necessidade de suspensão dos descontos em questão até que venha a ser firmado acordo com a parte ré. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, pugna-se pelo CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, a fim de que: (i) Inaudita altera pars, seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo à decisão de ID 194166481 até o deslinde do mérito recursal; (ii) Sejam os Agravados intimados para, nos termos da lei, apresentarem suas contrarrazões; (iii) No mérito, seja confirmada a tutela de urgência e que cessem os descontos até a audiência de conciliação ou até a fixação de plano compulsório de pagamento. Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pelo autor/agravante em desfavor dos agravados. Referido procedimento encontra disciplina no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, a saber: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. O mecanismo de tratamento para superendividados, como visto, prevê a apresentação, pelo devedor, aos credores, de proposta de pagamento a ser feito em período determinado, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, para ajudar na reestruturação de suas dívidas. O plano para repactuação das dívidas deve levar em consideração, para adequada aplicação da lei, a renda mensal do superendividado, sua real possibilidade de pagamento e a necessidade de que fique preservado seu mínimo existencial. A norma legal deixa clara a necessidade de o consumidor em situação de superendividamento apresentar aos credores, no processo de repactuação, plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial - assim consideradas as despesas mensais que assegurem a sobrevivência do devedor e de sua família -, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Note-se que não podem ser olvidadas as diretrizes e mecanismos para repactuação de dívidas estabelecidas pela Lei n. 14.181/21, a qual confere proteção aos consumidores que se encontrem em situação de endividamento excessivo. Logo, quem afirma possuir dívidas de consumo - o que exclui dívidas empresariais e tributárias - e estar comprovadamente impossibilitado de pagar débitos que validamente contraiu de forma integral e no prazo originariamente acordado, não pode, em absoluto, olvidar o mecanismo legal deixando de apresentar o indispensável plano de pagamento. Ademais, importa consignar, não se confundem a ação revisional de contrato e a ação judicial de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento. Ora, o agravante, ao postular a concessão de tutela de urgência para limitar/suspender os descontos realizados em sua remuneração, visa não a renegociação global de suas dívidas para alcançar, como superendividado, indispensável sustentabilidade financeira, mas modificar cláusulas ajustadas nos diversos contratos que firmou com as instituições financeiras agravadas, mesmo porque, ao exame dos autos, verifico do contracheque por ele juntado ao Id 193921525 do processo de referência, que o montante mensalmente descontado em decorrência de empréstimos consignados firmados com o Banco do Brasil (R$ 1.467,06 e R$ 4.466,40) e com o Banco Inbursa de Investimentos S.A. (R$ 612,53 e R$ 564,91) não ultrapassa o limite de 35% de sua remuneração como servidor público federal, isso considerada sua remuneração bruta, no mês de março/2024, de R$ 20.988,45. Verdade é que ao consumidor que se afirma superendividado, como servidor público federal, aplica-se a Lei federal n. 14.509, de 27/12/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento; altera a Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022; revoga dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e dá outras providências. O art. 2o, parágrafo único, I e II, da supracitada normativa preceitua: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas) (grifos nossos) Assim, por estrita observância à legislação que estabelece específica disciplina sobre descontos autorizados em folha de remuneração dos servidores públicos federais regidos pela Lei n. 8.112, de 11/12/1990, tem-se que a limitação dos descontos facultativos derivados dos vários mútuos contratados pelo agravante para incidir diretamente sobre a remuneração a ele paga não pode ultrapassar o equivalente a 35% da remuneração do servidor, após deduzidos os percentuais reservados para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (5%) e para amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício (5%). O agravante é Agente da Polícia Federal, tendo recebido, no mês de março/2024, a título de remuneração, R$ 20.988,45 bruto e R$ 6.839,29 líquido. À quantia bruta foi empreendida dedução de: (i) empréstimos consignados no total de R$ 7.110,90; (ii) mensalidade sindical (R$ 264,29); (iii) contribuição para plano de seguridade social (R$ 2.867,73); e (iv) IRPF (R$ 3.906,24). De tal sorte, não está caracterizada violação ao retromencionado art. 2o, parágrafo único, I e II, da Lei federal n. 14.509, de 27/12/2022, que proíbe o lançamento de descontos autorizados a título de empréstimo consignado quando excederem a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor federal, isso porque do valor bruto auferido pelo agravante (R$ 20.988,45) foi descontado o montante de R$ 7.110,90, que corresponde a aproximadamente 33,9% da remuneração percebida, sendo, portanto, inferior ao patamar definido em lei. Não diviso, assim, ao menos a um juízo não exauriente acerca da matéria, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos com parcelas debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente. A forma de pagamento das parcelas dos empréstimos contratados pelo agravante com os agravados não afronta o sistema normativo vigente, em especial porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contrair mútuos para obter dinheiro ao intento de atender ou satisfazer seus interesses privados. Nesse contexto, indispensável mais apurada investigação dos fatos controvertidos para verificar se as relações contratuais originárias desses débitos ensejam, de fato, incapacidade de pagamento pelo agravante que alega estar em condição de superendividamento e aduz ter interesse em obter solução viável que promova uma repactuação equilibrada de suas dívidas. Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado; além do que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora